Tribunal: TJBA
Processo: 0507977-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507977-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ARTIGO 33, DA LEI 11343/2006)
. Condenação
a uma pena de 05 anos e 02 Meses de reclusão, em regime semiaberto, e 520 dias-multa. pleito de absolvição. Impossibilidade.

Restou comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em reforma da sentença condenatória.

-
Compulsando-se minuciosamente estes autos, verifica-se, a
prima facie
, que a materialidade do delito
sub examine
e sua autoria são irrefutáveis. O conjunto fático-probatório lastreia, de modo conciso e lapidar, o édito condenatório vergastado nas razões interpostas pelo Apelante.

- O
s elementos colhidos nos autos não deixam dúvida a respeito do envolvimento do Apelante no evento criminoso narrado na peça acusatória.

- R
estou cabalmente comprovada, nos autos, a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados na denúncia, não havendo que se falar em reforma da bem-lançada sentença condenatória.

- Vale ressaltar que foram encontrados em poder da Apelante e do Corréu falecido a quantidade de
40 pinos de cocaína, com peso aproximado de 31,40 gramas.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA, ONDE OS FATOS PROCESSUAIS EXISTENTES NOS AUTOS JUSTIFICA A REPRIMENDA IMPOSTA PARA AO APELANTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR CONTIDO NO PARAGRAFO QUARTO DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, NÃO FAZENDO, COM ISSO, JUS À BENESSE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº
0507977-70.2020.8.05.0001
, da

1ª
Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador
- Bahia, em que figura como Apelante
MANOEL NUNES DOS SANTOS NETO
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante, mantendo a sentença em todos os seus termos. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: